Tribunal: TJDFT
Processo: 0018903-92.2015.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Tendo-se em vista o levantamento da causa suspensiva do processo, certificada nos autos (ID 70218596), e em atenção ao art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem. Prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411